Tribunal: STF
Processo: Rcl 50567
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por CELG Distribuição S.A. - CELG D, em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0012258- 64.2016.5.18.0128. 



    Na petição inicial, a parte reclamante alega usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, em razão de a autoridade reclamada negar seguimento ao recurso extraordinário, aplicando ao caso a sistemática da repercussão geral (tema 181). 



    Sustenta a existência de repercussão geral no caso, uma vez que o tema em debate refere-se ao reconhecimento dos mesmos direitos conferidos aos trabalhadores contratados pela tomadora de serviços e dos vinculados à administração pública indireta.



    Aduz o reconhecimento da repercussão geral dessa matéria nos autos do RE-RG 635.546 (tema 383). Nesses termos, assevera que “é evidente a existência de repercussão geral, vez que o tema em debate trata-se do reconhecimento dos mesmos direitos conferidos aos trabalhadores contratados pela tomadora de serviços e os vinculados a administração pública indireta, fato este que envolve todas as concessionárias de energia elétrica do país, bem como as empresas terceirizadas e trabalhadores do ramo, pelo que ultrapassa os limites do caso concreto”. (eDOC 1, p. 6) 



    Pugna, enfim, pela atribuição de efeito suspensivo “para impedir a devolução dos autos até o julgamento definitivo desta reclamação” e, no mérito, “a procedência da Reclamação para cassar a decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0012258- 64.2016.5.18.0128, com a consequente exclusão da responsabilidade solidária da CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D em virtude da licitude da terceirização”. (eDOC 1, p. 12)



    A autoridade reclamada não prestou as informações solicitadas. (eDOC 16) 



    Citada, a parte beneficiária, Espólio de Marlo Borges Simões, representado pela inventariante Roseli Ferreira dos Santos, deixou de apresentar contestação, consoante certidão de eDOC 17.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, por entender suficientemente instruído o feito (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, sustenta-se que a autoridade reclamada obstou o recurso extraordinário, dada a ausência de requisito de admissibilidade constante do art. 896, §1º-A, I, da CLT na decisão recorrida, bem como em razão de não possuir repercussão geral, por se tratar de questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outro tribunal, matéria restrita ao âmbito infraconstitucional (Tema 181), nos termos do julgamento do RE 598.365-RG. 



    De fato, verifico que a autoridade reclamada proferiu decisão nesse sentido, eis trecho da decisão reclamada:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Celg Distribuição S.A. – CELG D, simultaneamente à interposição do recurso de embargos, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em que desprovido o agravo em agravo de instrumento por não observado o pressuposto formal de admissibilidade do recurso de revista previsto no art. 896, § 1º-A, da CLT.



    A recorrente articula com a repercussão geral da controvérsia e aponta violação dos arts. 5º, II, XXXV, LIV, LV; 7º, XXVI, XXX, LV; 8º, III, 37, II; 93, IX e 175 da Constituição Federal.



    (...)



    O recurso extraordinário não merece seguimento. Nos termos do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, cabível o recurso extraordinário contra decisão de única ou de última instância que violar dispositivo constitucional.



    No presente caso, contra o acórdão proferido pela 2ª Turma, foram simultaneamente interpostos recurso de embargos e recurso extraordinário, atraindo o óbice da Súmula nº 281/STF.



    Firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à ofensa ao princípio da unirrecorribilidade pela interposição simultânea do recurso de embargos previsto no art. 894, II, da CLT e do recurso extraordinário contra o mesmo capítulo da decisão recorrida.



    (...)



    Anoto, ademais, fundamentada a decisão recorrida no descumprimento do requisito previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598365 RG, recusou a repercussão geral da questão atinente aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outro Tribunal, por restrita ao âmbito infraconstitucional (Tema 181), a inviabilizar o cabimento do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso”. (eDOC 6)



    Compulsando os autos, constato que, não obstante o ato reclamado tenha negado seguimento ao recurso extraordinário, a matéria debatida no acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho possui índole constitucional, uma vez que se refere à (i)licitude da terceirização atividade-fim do empreendimento. 



    No ponto, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.



    Desse modo, entendo que, ao impedir a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, o Tribunal reclamado usurpou a competência do STF, especialmente no que diz respeito à matéria de fundo que possui base constitucional e sobre a qual já há entendimento jurisprudencial consolidado.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário seja proferido, tendo em vista a inaplicabilidade do tema 181, da sistemática da repercussão geral, ao caso dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente